Tribunal: STF
Processo: ARE 1531628
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo -IPAJM interpõe o agravo (eDoc 36), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 34) que, à anotação de incidência dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 29) interposto contra acórdão da 4º Câmera Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo assim ementado (eDoc 22):



    APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSIONISTA DE SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE SERVENTIA NÃO-OFICIALIZADA. TÍTULO EXEQUÍVEL. PRESERVAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



     1. Pedido de cumprimento individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança. Demanda ajuizada por pensionista de serventuário, à época, aposentado em serventia não-oficializada.



     2. Sentença na qual o Juiz declara a inexigibilidade do título porque fundado em norma declarada inconstitucional pelo e. STF na ADI 1835/SC.



     3. Questão peculiar já reconhecida pelo egrégio Tribunal Pleno quando do julgamento do mandado de segurança n.º 100020027254, quando se concluiu que os “serventuários de Cartórios não Oficializados são servidores do Poder Judiciário, sendo notória a proximidade e o caráter auxiliar das atividades afetas a esses Cartórios ao Poder Judiciário, não havendo que se cogitar de qualquer vínculo essencial com os Poderes Executivos e Legislativo. (…). A obrigatoriedade atribuída por Lei Estadual pretérita (Lei nº 2.349/68) aos Escreventes Juramentados de Cartórios não oficializados, de contribuir para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro, constituiu anomalia do sistema que, entretanto, representa fato consumado, sendo situação irretratável e irrevogável. Os servidores que se aposentaram nessas condições têm suas situações absolutamente consolidadas, que sequer podem ser revistas pelo Judiciário”.



     4. Em recente julgamento de embargos de divergência, o e. STF buscou preservar o direito adquirido de servidores capixabas que, mesmo não integrando o serviço público, já estavam aposentados em serventias não-oficializadas pelo regime próprio por força da Lei Estadual n.º 2.349/68. No caso, a Excelsa Corte assentou que a “jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assegura o direito adquirido dos serventuários de cartórios não oficializados que já estejam recebendo benefícios previdenciários pelo regime próprio de previdência social ou que já tenham preenchido os requisitos para recebê-los” (RE 1025152 AgR-ED-EDv, Tribunal Pleno, julgado em 16/05/2022). 



    5. Exigibilidade do título que implica na anulação da sentença e na consequente determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.



    6. Recurso conhecido e provido.



    Em suas razões, o recorrente aduz, em síntese, que o acórdão recorrido - ao equiparar os serventuários de cartório não oficializados aos servidores do Poder Judiciário - contrariou os arts. 37, 40, §§ 4º e 8º e 236, da Constituição Federal; o art. 3º, da Emenda Constitucional nº 20/98; a Súmula Vinculante nº 37/STF; bem como as decisões proferidas nas ADI’s 417, 423 e 1.835.



    Nas contrarrazões (eDoc 31), a autora pugna pela manutenção da decisão, argumentando que o Supremo já pacificou entendimento sobre a matéria no julgamento dos Embargos de Divergência no RE 1.025.152/ES, em 13/05/2022, bem como no julgamento das ADI’s 4.420 e 4.641.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo desprovimento do recurso (eDoc 49).



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a inadmissão do recurso extraordinário.



     Colho do acordão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



     Com estas informações a respeito das circunstâncias fáticas que envolvem o caso concreto, esclareço que a Apelante é pensionista de João Corcino de Freitas, que se aposentou de Serventia Extrajudicial em 05.01.1988, ao passo que a pensão por morte foi concedida em 13.02.1993 (data do óbito) e estaria sem reajuste desde 30.01.2000. 



    Apenas por esta citação de datas é possível concluir, com a devida vênia do Estado do Espírito Santo, que o caso dos autos se submete àquele julgado pelo egrégio Tribunal Pleno em 2004, uma vez que por força de lei (Lei Estadual n.º 2.349/68), contribuiu ao longo do serviço público para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro. Aliás, ao se manifestar sobre a possível incidência do julgado do Tribunal.



    [...]



     O julgamento dos citados Embargos de Divergência, impende ressaltar, ocorreu depois dos precedentes citados pelo Estado do Espírito Santo na manifestação inserida no id 4627472 e, em verdade, cuidou de dirimir controvérsia até então existente no STF – e a conclusão alcançada pelo Pretório Excelso, como se vê, foi favorável à pretensão da Apelante.



     A Apelação Cível em julgamento, portanto, deve ser provida para preservar, como concluiu o STF, o direito adquirido da Apelante, uma vez que o instituidor da pensão por ela recebida já recebia aposentadoria, inclusive com vantagens adicionais, no regime próprio (vide, por exemplo, página 79 do documento eletrônico alusivo ao volume 01 dos autos físicos) desde 1993.



    Esse quadro não diverge da orientação firmada por esta Corte no julgamento da ADI 4.641, Relator o Ministro Teori Zavascki. Na ocasião, o Plenário declarou a inconstitucionalidade do art. 95 da Lei Complementar n. 412/2008 do Estado de Santa Catarina, que vinculava “como segurados obrigatórios de seu RPPS os cartorários extrajudiciais (notários, registradores, oficiais maiores e escreventes juramentados) admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935/94 que, até 15/12/98 (data da promulgação da EC 20/98), não satisfaziam os pressupostos para obter benefícios previdenciários”. 



    Resguardaram-se, contudo, em modulação dos efeitos da decisão, os direitos dos segurados e dependentes que já estivessem recebendo benefícios previdenciários junto ao regime próprio ou que houvessem cumprido, até a data da publicação da ata de julgamento da referida ação (26 de março de 2015), os requisitos para obtê-los. Confira-se a íntegra da ementa do acordado: 



    PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL QUE INCLUIU NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SEGURADOS QUE NÃO SÃO SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSÁRIA VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 



    1. O art. 40 da Constituição de 1988, na redação hoje vigente após as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, enquadra como segurados dos Regimes Próprios de Previdência Social apenas os servidores titulares de cargo efetivo na União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, ou em suas respectivas autarquias e fundações públicas, qualidade que não aproveita aos titulares de serventias extrajudiciais. 



    2. O art. 95 da Lei Complementar 412/2008, do Estado de Santa Catarina, é materialmente inconstitucional, por incluir como segurados obrigatórios de seu RPPS os cartorários extrajudiciais (notários, registradores, oficiais maiores e escreventes juramentados) admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935/94 que, até 15/12/98 (data da promulgação da EC 20/98), não satisfaziam os pressupostos para obter benefícios previdenciários. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata do presente julgamento, já estivessem recebendo benefícios previdenciários juntos ao regime próprio paranaense ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los. 



    Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos de concessão do benefício pleiteado passaria, necessariamente, pelo reexame dos fatos e das provas, providência vedada pelo enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Ilustram esse entendimento o ARE 1.369.745/SC, de minha relatoria; o RE 782.575, ministro Edson Fachin; o ARE 1.333.724, ministro Luiz Fux; o ARE 1.367.095, ministro Gilmar Mendes; e o RE 1.085.525 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, cuja ementa transcrevo: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTIAS JUDICIAIS. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EM DATA ANTERIOR AO JULGAMENTO DA ADI. 4.641/SC. SÚMULAS 279 E 359/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A aposentadoria rege-se pela lei vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos à concessão do benefício (Súmula 359).



    II – Para divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos para a aposentação antes, ou não, do advento da EC 20/1998, seria necessária análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. 



    Assim, a abertura da instância extraordinária era mesmo inviável.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    4. Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente